Tribunal: TJSP
Processo: 1503207-13.2019.8.26.0536
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Matérias questionadas foram decididas expressamente no acórdão embargado – Ausência de contradição, obscuridade ou omissão – Acórdão devidamente fundamentado – Prequestionamento – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001025374
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Criminal no 1503207-13.2019.8.26.0536/50000, da Comarca de Bertioga, em que é
interessado JOAO WALISSON OLIVEIRA NASCIMENTO e Embargante
WEMERSON BATISTA FREIRE, é embargado 4a CÂMARA CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente), EDISON BRANDÃO E ROBERTO PORTO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
CAMILO LÉLLIS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1503207-13.2019.8.26.0536/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração no 1503207-13.2019.8.26.0536/50000
Comarca: Bertioga
Embargante: Wemerson Batista Freire
Embargada: Colenda 4a Câmara de Direito Criminal
Voto no 35103
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Matérias questionadas
foram decididas expressamente no acórdão embargado
Ausência de contradição, obscuridade ou omissão

Acórdão devidamente fundamentado Prequestionamento
Embargos rejeitados.
Vistos,
Cuida-se de embargos de declaração opostos
por Wemerson Batista Freire, contra o v. acórdão de fls.
284/305, que, por unanimidade, deu provimento aos
recursos defensivos para, mantida a condenação por
infração ao art. 157, §2o, II, do Código Penal, reconhecer
o crime único, afastando o concurso formal de delitos, e
fixando a pena de ambos os réus em 06 anos, 02 meses e
20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, mais o
pagamento de 14 dias-multa, no mínimo legal, mantida,
no mais, a r. sentença.
O
embargante,
em
apertada
síntese,
deixando claro que pretende utilizar o recurso como
prequestionamento, alega que a Decisão Colegiada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1503207-13.2019.8.26.0536/50000 -Voto no
3
ofendeu o “princípio constitucional da individualização
da pena”, alegando não haver prova do crime, tampouco
de que tenha sido comedido com violência ou grave
ameaça para sua consumação (fls. 01/05).
É o relatório.
Os embargos devem ser rejeitados.
Inexiste no acórdão embargado omissão,
contradição ou obscuridade.
Verifica-se que os questionamentos feitos na
inicial foram devidamente enfrentados na Decisão
Colegiada, na qual decidiu-se nos seguintes termos (fls.
284/305):
O quadro probatório formado é sólido, não havendo
dúvida quanto à tipificação do crime de roubo, conforme
descrito na denúncia, restando claro que os réus infringiram o
disposto no art. 157, §2o, II, do Código Penal, sendo suas
condenações a medida que se impunha.
As vítimas foram uníssonas em afirmarem que houve
confronto físico com os réus, tanto que Darci foi categórica ao
dizer ter conseguido atingir os roubadores com fortes golpes
como porrete de madeira que tinha nas mãos, fato que acabou
indiretamente confirmado pelo depoimento da testemunha
Gabriel, o qual informou que os réus se queixavam de dores
quando retornaram para a clínica.
Desse modo, não há que se falar em desclassificação
para o crime de furto, pois não há dúvida que a conduta
praticada pelos réus tipifica o crime de roubo, uma vez que foi
empregada violência na prática do delito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1503207-13.2019.8.26.0536/50000 -Voto no
4
Os bens subtraídos não foram recuperados, de modo
que não há que se falar em tentativa. A consumação do crime
restou inquestionável.
Portanto, reitero, o conjunto probatório é robusto, não
havendo dúvidas quanto à autoria, estando os réus incursos no
art. 157, §2o, II, do Código Penal.
Como se vê, o v. Acórdão foi claro,
fundamentando a condenação, a dosimetria da pena e o
regime prisional imposto.
Portanto, ao contrário do que reclama a defesa,
não há qualquer contradição, omissão ou obscuridade na
Decisão Colegiada.
Os embargos declaratórios têm finalidade de
completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la,
dissipando obscuridades ou contradições e, inexistindo
na decisão embargada omissão a ser suprida, nem
dúvida, obscuridade ou contradição a serem aclaradas,
os embargos declaratórios devem ser rejeitados.
Além disso, no que se refere ao pretendido
prequestionamento, este só tem lugar, por evidente,
quando a decisão embargada, efetivamente, padecer de
algum dos vícios enumerados, taxativamente, nos arts.
382, 619 e 620 do Código de Processo Penal, o que, como
anteriormente expusemos, não é o caso dos autos.
E
quanto
ao
prequestionamento,
a
jurisprudência:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1503207-13.2019.8.26.0536/50000 -Voto no
5
“Mesmo nos embargos de declaração com fim de
prequestionamento devem-se observar os lindes
traçados no art. 535 do CPC (obscuridade, ...,
contradição, omissão e, por construção pretoriana
integrativa, a hipótese do erro material). Esse
recurso não é meio hábil ao reexame da causa”
(STJ - Resp. 13.843-0 SP, Edcl., Rel. Min.
Demócrito Reinaldo).
Assim,
mesmo
que
a
Defesa
entenda
insuficientes as razões e fundamentos que embasaram o
v. Acórdão ora embargado, não se sustenta a alegação de
que o julgado possui as deficiências previstas no artigo
619
do
Código
de
Processo
Penal
(obscuridade,
contradição ou omissão).
Não é razoável que se admita a deturpação
da finalidade jurídico-processual do recurso em exame,
pois se trata de utilização equivocada do instituto,
geralmente, buscando a reanálise de matéria ou
controvérsia
jurídica
já
enfrentada
pela
Turma
Julgadora.
Reforço e reitero, o uso dessa via processual,
ainda que buscando o prequestionamento, pressupõe a
existência de obscuridade, contradição ou omissão, não
sendo o meio legal para reanalisar as questões decididas
e o acerto do julgado.
Portanto, pelos motivos acima apresentados,
verificando-se a ausência de obscuridade, contradição ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1503207-13.2019.8.26.0536/50000 -Voto no
6
omissão no v. Acórdão, seus termos devem permanecer
inalterados.
Ante
o
exposto,
rejeito
os
presentes
embargos declaratórios.
CAMILO LÉLLIS
Relator